Tribunal: TJPA
Processo: 0008586-77.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008586-77.2020.8.14.0028

APELANTE: VINICIUS AMARAL DE BRITO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV DO CPB C/C ART. 244-B, DO ECA.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
:
PROVIMENTO
.
DA ATENTA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATO INEXISTIR PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR PELO APELANTE NA MEDIDA EM A VÍTIMA NADA PRESENCIOU.

A TESTEMUNHA, O MENOR VÍTIMA, PRESTOU DECLARAÇOES NA FASE INQUISITORIAL, PORÉM, NÃO AS CORROBOROU EM JUÍZO, ONDE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA BEM COMO QUE TIVESSE APONTADO O APELANTE COMO AUTOR DO FURTO.

O IRMÃO DA VÍTIMA, QUE ENCONTROU A
RES FURTIVA
EM POSSE DO MENOR, AFIRMOU NÃO SABER QUAL A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO DELITO E QUE ESTE NÃO FOI ENCONTRADO EM COMPANHIA DO MENOR QUANDO RECUPEROU O VEÍCULO.

AS DEMAIS TESTEMUNHAS OUVIDAS, POLICIAIS, NÃO SE RECORDAVAM DOS FATOS OU DELES TIVERAM CONHECIMENTO POR TERCEIROS.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO A ACUSAÇÃO ÊXITO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de
fevereiro
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
VINÍCIUS AMARAL DE BRITO MARTINS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 15935984,
que no dia 12/10/2020, por volta das 19 hs, o apelante, em companhia de um menor, subtraiu para uma motocicleta Honda CG FAN, pertencente à vítima Fernanda Batista Portilho.

Conforme a inicial ministerial, a vítima havia estacionada a moto em frente ao campo Sociedade, localizado no bairro Novo Horizonte, e ao retornar viu que o veículo não mais estava no local onde fora deixado.

Que no dia seguinte ao fato, o irmão da vítima, João Batista Portilho, presenciou o momento em que a motocicleta da irmã entrou em alta velocidade em um matagal, no bairro Infraero, tendo se aproximado do condutor e, se passando por policial, o abordou e deteve até a chegada da polícia.

Conduzido à delegacia, foi o conduzido identificado como Gustavo dos Santos Carvalho, menor, que informou quem era seu parceiro e confessou ter subtraído a moto em companhia do ora apelante e que para tanto se utilizaram de uma chave falsa.

Na delegacia o ora apelante confessou a prática delitiva e relatou que no dia do fato estava caminhando em companhia de um amigo, o menor Gustavo, e que quando passou em frente ao campo de futebol percebeu várias motocicletas estacionadas; que possuía uma chave falsa e a testou em várias motocicletas, conseguindo acionar aquela pertencente à vítima Fernanda, empreendendo fuga do local de posse do bem.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante, dando este como incurso na prática do que previsto no art. 155, § 4º, IV, do CPB, c/c art. 244-B do ECA.

Recebida a denúncia, documento de ID
1593598
5.

Resposta à acusação, pela DP, em ID
15935987, sendo, em ID 15935994, habilitada patrona aos autos.

Termo de audiência, ID 15935998 e 15936019, mídia em ID 15935999/6003 e 15936020/6022.

Alegações finais ministeriais, ID 15936024.

Alegações finais defensivas, ID 15936026.

Em ID
15936027
, sentença penal, onde, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena, ao final, cominada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 57 dias multa pelo crime de furto, e, em 01 ano de reclusão pelo crime previsto no art. 244- do ECA, passando a pena, ao final, a ser de 03 anos e 06 meses de reclusão e 57 dias multa, em razão da norma contida no art. 69 do CPB, a ser cumprida em regime inicial aberto, e convertida em penas restritivas de direitos.

Após renúncia da defensora do apelante a DP, em ID
15936030
, apresentou suas razões recursais pleiteando pela absolvição por ausência de provas pelo crime de furto e absolvição pelo crime de corrupção de menores uma vez que não há nos autos, alega, prova de que o menor já não estava corrompido, bem como de que o apelante pretendia corrompê-lo, com mitigação da Súmula 500 do STJ, mormente por não ser vinculante, e, por fim, revisão da dosimetria, com decote da qualificadora

em razão da ausência de laudo pericial a comprovar a tese acusatória, bem como o reconhecimento do concurso formal perfeito entre os tipos previstos no art. 155 do CP e 244-B, do ECA.

Em contrarrazões, ID
1593
641, manifestou-se o MP pelo improvimento do recurso.

Em ID 16185106, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
VINÍCIUS AMARAL DE BRITO MARTINS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Pretende o recurso, neste primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas aptas a uma condenação, ao que entendo por dar provimento uma vez que as provas carreadas aos autos não se mostram firmes, harmônicas, seguras e suficientes a subsidiar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, bem como nos depoimentos prestados pela vítima Fernanda, testemunha e pelos policiais que diligenciaram e prenderam o apelante, porém, estes se mostram firmes e concisos acerca da ocorrência do crime, mas não de sua autoria.

Ressalto, por oportuno, que apesar de haver nos autos informação de que o apelante, em sede inquisitorial, teria confessado o crime, em Juízo negou a prática delitiva bem como se recordar que tivesse confessado.

A vítima relatou com clareza de detalhes como seu irmão reconheceu sua moto e abordou o condutor, o menor Gustavo, oportunidade em que este teria afirmado sua participação no furto em companhia do ora apelante, porém, em Juízo negou qualquer participação no crime, assim como negou ter apontado o apelante como autor, afirmando que fora pressionada pelos PM’s para confessar.

O PM Alex, ID 15936000, que num primeiro momento sequer se recordava dos fatos, sendo necessário a leitura da denúncia e de seu relato na fase inquisitorial para se relembrar, afirmou ter Gustavo, o menor, confessado a prática do crime em companhia do ora apelante; que ele estava escondendo a moto, tendo afirmado que acionaram a motocicleta com chave falsa e que o apelante fora seu parceiro.

O PM Gladeilson, ID 15936001, também não se recordava dos fatos, tendo posteriormente relatado se lembrar vagamente do ocorrido; que o furto teria sido praticado por um menor e um adulto, mas que não se lembrava quem era, e que tudo o que sabia fora relatado por populares que imobilizaram o menor quando este tentava esconder o veículo, afirmando ter lhe sido informado que o crime se deu com uso de chave falsa.

Em ID

15936001/02, foi ouvida a testemunha Gustavo dos Santos, menor, tendo este relatado que conduzia a motocicleta furtada, mas que não sabia quem a furtou e que somente a conduzia para entregar a um terceiro, afirmando que a chave já estava na moto, não informando quem havia deixado o veículo no local onde se encontrava e tampouco para quem seria vendido, afirmando que havia comentários de que fora o apelante o autor do furto, mas, que não confessou participação no furto e tampouco o envolvimento do ora apelante, contradizendo o depoimento que supostamente fora prestado à autoridade.

A vítima, Fernanda, ID 15936021, confirmou que sua motocicleta fora furtada quando estacionada às proximidades de um campo de futebol e soube por terceiros ser o ora apelante um dos autores do crime, tendo agido em companhia de um menor, mas, que não viu nada, pois o local em que a moto fora deixada e posteriormente furtada não era vigiado por câmeras de segurança; que passado algum tempo foi informada que seu irmão havia localizado a moto e abordou o menor que a conduzia, acionando a polícia em seguida.

A testemunha, João Batista, irmão da vítima, ID 15936021, foi quem localizou o veículo e fez a abordagem do menor ainda na posse daquele, relatando que reconheceu o veículo pelo som que produzia e se dirigiu para o local de onde vinha o som, encontrando o menor que havia jogado a moto em um matagal, e que aquele afirmou ter praticado o furto, não sabendo qual a participação do apelante no delito.

Em ID

15936021/22, foi ouvido o ora apelante que negou a prática delitiva, bem como qualquer participação no delito, afirmando que no dia do crime estava em sua residência; que passou o dia trabalhando no lava-jato de seu pai e a noite estava em casa, não sabendo esclarecer os motivos pelos quais fora apontado como partícipe na ação.

Observa-se, dos depoimentos colhidos na fase judicial, que não há confissão do menor, que nega a participação no delito, a confissão feita na fase inquisitorial, bem como a participação do apelante, que igualmente nega a prática delitiva.

As testemunhas ouvidas, policiais militares e irmão da vítima, não presenciaram os fatos, tudo que sabiam informar foi “de ouvir dizer”.

A vítima nada presenciou, sequer viu os supostos criminosos, só tendo tomado conhecimento do furto de sua motocicleta por seu marido, e, posteriormente, fora informada sobre a recuperação do bem, não sabendo informar quem praticou o crime.

Assim, que há que ser dado provimento ao pleito, pois efetivamente prospera a alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria delitiva com a consequente absolvição do apelante uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório não se mostra seguro o suficiente a respaldar a manutenção da condenação, pois, ainda que presentes indícios de autoria delitiva, esta não restou suficientemente comprovada nos autos, em especial pelo depoimento prestados em sede judicial onde tudo o que as testemunhas souberam foi de “ouvir dizer”, sem que qualquer delas afirmasse com convicção a participação do ora apelante no furto.

É certo, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, que efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da prática delituosa, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão da motocicleta com um menor que afirmou que a conduzia para entregar a terceira pessoa que nem mesmo o nome citou, como se observa dos depoimentos colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

Assim, ainda que o ora apelante tenha praticado o crime que lhe fora imputado, o que se mostra bem provável, necessário se reconhecer a total ausência de provas tendo em vista que do que produzido na fase judicial, relatos da vítima e testemunhas em Juízo, não há prova apta a uma condenação e não basta à esta o que fora colhido na fase inquisitorial, pois, como cediço, a fase inquisitorial se presta a subsidiar a denúncia, devendo os fatos nesta constantes serem ratificados em Juízo, o que não se observa no caso.

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório farto e suficiente, pois, como já demonstrado, elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, e,
ante a ausência de tal prova, não há como persistir uma condenação, mormente quando as testemunhas ouvidas em Juízo afirmam não se recordarem dos fatos, como no caso em apreço, onde nenhum elemento de prova apto a corroborar as alegadas confissões em sede inquisitorial consta nos autos.

Acerca da impossibilidade de condenação quando não há provas suficientes a embasar um édito condenatório é pacífica a jurisprudência, veja-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. A absolvição do acusado deve ser decretada quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar um édito condenatório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, mormente quando pelas peculiaridades do caso, se fazia necessária a oitiva da vítima em juízo e os demais testemunhos colhidos não suprem a referida deficiência probatória. (TJ-MG - APR: 10231150351998001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 16/06/2020)

Em matéria penal, pairando dúvida, esta certamente há que socorrer o réu, e sob tal circunstância, deve o julgador, adotar cautela para não correr o sério risco de condenar eventuais inocentes e não é por outro motivo que perdura em nosso ordenamento o princípio
do in dubio por reo
, sobre o qual Paulo Rangel, em seu Direito Processual Penal, alude que:

“Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza de culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado.”

Ressalto, por oportuno, excerto da decisão proferida pelo Ministro Celso de Melo, nos autos do HC 73338/RJ, ao tratar do tema,
in verbis
:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento historio do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o céu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua própria inocência.”

Assim, forçoso reconhecer que as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a comprovar a culpa do apelante pelo crime que lhe fora imputado, pois, do que consta dos autos, há relatos de testemunhas de “
ouvir dizer”
e que não se recordam dos fatos, o que impede uma conclusão de certeza desta julgadora.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do ora apelante em razão da ausência de prova, produzida na fase judicial, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, apta a comprovar a prática delitiva, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É o meu voto.

Belém/PA, 19

de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024